Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734774-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAZER ALVES FERREIRA AGRAVADO: MARIA EMILIA LIMA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a certidão de ID 54973928 e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator